Tribunal: TJDFT
Processo: 0727091-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727091-86.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SANDOVAL LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por SANDOVAL LUIZ DE SOUZA: “DEFIRO ao autor a gratuidade de justiça postulada. Para o tratamento da moléstia que o acomete – CID E65 - ao autor foi prescrito o procedimento descrito no relatório médico de id. 132899526. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde, DEFIRO em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie ao autor o procedimento "sub judice", tal como prescrito no aludido relatório. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão de id. 133138482, que deferiu, em parte, a injunção liminar postulada na inicial. Para tanto sobreleva, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de suposta omissão, porquanto teria deixado de observar que o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema 1069, determinou a suspensão e todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. É o que cumpre relatar. Decido. Porque tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 133263621. No mérito, porém, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas da decisão objurgada se encontram fundamentadas, não padecendo de omissões, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça excepcionou da suspensão determinada, expressamente, "a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos". A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 133263621 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” A Agravante sustenta que o objeto da demanda é afeto ao Tema 1069/STJ e assim deve ser observada a suspensão determinada. Salienta que os procedimentos negados, além de não estarem contemplados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, possuem natureza eminentemente estética, cujo Regulamento do Plano prevê expressamente a exclusão da cobertura. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para "julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da Ação Ordinária;". Preparo recolhido (38298258 e 38299459). É o relatório. Decido. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. É o que, no plano da cognição sumária, se verifica no caso sub judice, tendo em vista que a cirurgia de correção de lipodistrofia crural e braquial, complementar à cirurgia bariátrica, não foi prescrita em caráter de urgência (ID 132899526 dos autos de origem). Acrescente-se que o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta dos gastos a que foi compelida a Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator